Tribunal: TJPA
Processo: 0000569-25.2005.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000569-25.2005.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAMILSON MELO DA SILVA, JAMISON MELO DA SILVA ME, RAIMUNDO FRANCIVALDO RODRIGUES, JAIME MEDEIROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de JAMISON MELO DA SILVA-ME, JAMISON MELO DA SILVA, JAIME MEDEIROS DE SOUSA e RAIMUNDO FRANCIVALDO RODRIGUES que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 04/08/2005 para cobrança de débito de ICMS referente a outubro/2000, com base na DIEF nº 2004690121219-6.

Em 24/08/2021, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição originária e extinguiu a execução e o crédito tributário nos termos dos arts. 156, V do CTN; c/c art. 8º, § 2º da LEF; arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II e 924, III do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação
alegando a inocorrência da prescrição originária, em atenção ao Art. 174, parágrafo único, I do CTN, com redação dada pela LC 110/05. Prossegue, em razões recursais, apontando

que, da mesma forma, inocorre a prescrição intercorrente, considerando a ausência de desídia do exequente, e a morosidade na prática de atos privativos do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0000569-25.2005.8.14.0013

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: JAMISON MELO DA SILVA – ME, JAMISON MELO DA SILVA, JAIME MEDEIROS DE SOUSA e RAIMUNDO FRANCIVALDO RODRIGUES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179 DO STJ. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada nos autos da ação de execução fiscal, ajuizada em desfavor de JAMISON MELO DA SILVA-ME, JAMISON MELO DA SILVA, JAIME MEDEIROS DE SOUSA e RAIMUNDO FRANCIVALDO RODRIGUES que extinguiu o feito com resolução de mérito, ante a ocorrência da prescrição originária do crédito tributário cobrado.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 04/08/2005 para cobrança de débito de ICMS referente a outubro/2000, com base na DIEF nº 2004690121219-6.

Em 24/08/2021, o juízo de origem proferiu sentença declarando a prescrição originária e extinguiu a execução e o crédito tributário nos termos dos arts. 156, V do CTN; c/c art. 8º, § 2º da LEF; arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II e 924, III do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação
alegando a inocorrência da prescrição originária, em atenção ao Art. 174, parágrafo único, I do CTN, com redação dada pela LC 110/05. Prossegue, em razões recursais, apontando

que, da mesma forma, inocorre a prescrição intercorrente, considerando a ausência de desídia do exequente, e a morosidade na prática de atos privativos do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença exarada pelo magistrado
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é analisar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito tributário exequendo.

Primeiramente, reputo que a análise da prescrição do crédito tributário é matéria de ordem pública e deve ser apreciada, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp: 1100156/RJ, sob o rito de recurso repetitivo, cuja ementa transcrevo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. 1. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, com base no art. 219, § 5º do CPC (redação da Lei 11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública. O regime do § 4º do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige essa providência prévia, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas. Precedentes de ambas as Turmas da 1ª Seção. 2. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - REsp: 1100156 RJ 2008/0234342-2, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/06/2009, Data de Publicação 18/06/2009).

A matéria também se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 409 - Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício.

O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No caso em questão, não entendo configurada a ocorrência da prescrição originária, uma vez que a Fazenda Pública Estadual ingressou com a Ação de Execução Fiscal em
04/08/2005
, para cobrança de crédito tributário de ICMS, oriundo de DIEF, referente ao período de outubro/2000, com valores atualizados monetariamente, e inscritos em dívida ativa em
31/01/2002
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos (ID 10564436 – fls. 3), portanto dentro do prazo quinquenal previsto pela legislação.

Da mesma forma, não há que se falar em prescrição intercorrente. Senão vejamos.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 08/08/2005 (ID 10564437 - fls. 1), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de citação da empresa devedora, em 13/11/2013 (ID 10564438 – fls. 2).

Posteriormente, em março/2013, o Estado do Pará pleiteou a citação via Oficial de Justiça da executada (ID 3277143 – fls. 2) o que restou deferido pelo Juízo, tendo sido expedida Carta Precatória de Citação em 14/05/2014, devolvida sem cumprimento, conforme certidão de ID 10564440 – fls. 5).

Ciente, a Fazenda Pública requereu, em 10/03/2015, a citação dos sócios da empresa nos endereços apontados e, caso não encontrados, a sua imediata citação por Edital. Prossegue indicando bens à penhora após diligências junto ao DETRAN (ID 10564441 – fls. 2/4).

Em 12/04/2018, o juízo de origem determinou o redirecionamento da execução aos sócios Jaime Medeiros de Sousa, Jamison Melo da Silva e Raimundo Francivaldo Rodrigues, bem como a citação dos executados (ID 10464443 – fls. 1).

Em 24/06/2019, certificada a citação postal de Jamison Melo da Silva, assim como o transcurso do prazo legal para pagamento ou apresentação de bens à penhora. Quanto aos demais, certificada a não intimação (ID 10564444 – fls. 2).

Em 14/11/2019, o Estado requer a citação dos sócios Jaime Medeiros de Sousa e Raimundo Francivaldo Rodrigues por Oficial de Justiça e por via editalícia, bem como a constrição de bens via sistemas RENAJUD e BACENJUD, e ainda a negativação no SERASA em face da pessoa jurídica e do sócio Jamison Melo da Silva . (ID 10564444 – fls. 6).

Sobreveio a sentença que declarou a prescrição originária em 24/08/2021.

Diante dos fatos aludidos, necessário observar que o cenário apresentado se amolda ao entendimento do STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos), em que restou consignado que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário
”.

Neste sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.040, II, CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO CITATÓRIO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. 1- Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do inciso II, do art. 1040, do CPC;
2- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ;
3- Recurso de apelação conhecido e provido, em adequação aos Temas do STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. (TJPA - 2018.03291765-43, 194.415, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTARIO. AINF. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO E DOS SEUS SÓCIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA, EM SEDE DE RETRATAÇÃO, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO EXEQUENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. A mora relatada ocorreu em face da falha provocada pelos próprios mecanismos da justiça, não podendo ser imputado o ônus decorrente de tal fato processual ao exequente, conforme tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo sob o tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade. (TJPA - 2018.03026645-03, 193.836, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-07-31)

A apelante, ao ser intimada, adotou as providências e formalizou os pedidos cabíveis, impulsionando regularmente o feito, não havendo também que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o processo ficou paralisado por fatores alheios ao exequente, devendo a morosidade processual ser atribuída ao Poder Judiciário no presente caso, destacando-se a existência de requerimento pendente de julgamento protocolado pelo exequente dentro do prazo prescricional de 06 (seis) anos, levando em consideração a suspensão processual mais a prescrição, qual seja o pedido de constrição de bens via sistemas, o redirecionamento da execução ao sócio com a sua respectiva citação, bem como a citação editalícia da empresa.

A par deste cenário e de acordo com o item 4.3 do julgamento do STJ no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, entendo que os requerimentos efetuados nos autos que não foram devidamente processados ou julgados indicam a necessidade de diligências, pois podem vir a interromper de forma retroativa o lustro prescricional.

Nesta toada, colaciono os seguintes entendimentos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE OPOSTA, PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO ACERTADA. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS AO MAGISTRADO DE PISO, PENDENTES DE PROCESSAMENTO. POTENCIAL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS, SUBMETIDA A SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FINS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

1.
Nos termos do REsp 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (cinco anos) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, caso venham a ser citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

2. Aclaratórios inacolhidos, nos termos do voto da relatora. (TJPA - 5345651, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-15)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO. RESP N°1.340.553/RS. I. Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de A B GUERREIRO JR & CIA LTDA - ME , para a cobrança do valor de R$ 2.351,59 (dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos). II. Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente. III. O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. IV. Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. V. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. VI. Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. VII. Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente). VIII. In casu, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 09/04/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com dies ad quem em 09/04/2016. IX. Nesse sentido, de acordo com a petição de id n°. 2788154, o Procurador do Estado informou o endereço atualizado do executado, bem como requereu o bloqueio online em maio de 2010.
X. A despeito de existir despacho do juízo a quo em 07/01/2015, ordenando a citação no novo endereço indicado, via Carta Precatória, não há qualquer notícia nos autos sobre o pedido de bloqueio online formulado pelo exequente. XI. Ou seja, apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que o pedido formulado pelo Estado continua pendente, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.
XII. Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição de maio de 2010 do Estado do Pará informando novo endereço e requerendo a citação por Carta Precatória, que somente foi deferido em 07/01/2015, e a Carta enviada em 22/03/2017. XIII. Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada da Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ. XIV. CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada. (TJPA - 5108513, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-14)

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ), do STJ.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento,
para reformar a sentença, a fim de afastar as prescrições originária e intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023